Tribunal: TJMT
Processo: 1004672-21.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004672-21.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO CORREA DIAS - CPF: 031.084.981-00 (APELADO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), MARILÚCIA OLIVEIRA (APELANTE), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), MARILUCIA RIBEIRO TOCANTINS OLIVEIRA - CPF: 329.450.781-04 (APELANTE), CANDIDO CORNELIO OLIVEIRA - CPF: 384.379.961-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MÉRITO - ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO JUDICIAL REALIZADO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA EFETIVAÇÃO DA PENHORA – ALEGAÇÃO DE ANTERIOR AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO DO BEM – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO SERVIÇO COMPETENTE – MERO EXERCÍCIO DE POSSE SOBRE O IMÓVEL LEILOADO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DA ARREMATAÇÃO PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA À IMISSÃO POSSESSÓRIA – PRETENSÃO AUTORAL RESPALDADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFERE CERTEZA SUFICIENTE ACERCA DA VALIDADE DA ARREMATAÇÃO – IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL DEFERIDA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide encontra amparo nos princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economia processual, cumprindo ao julgador indeferir as diligências desnecessárias e redundantes que só delongam o trâmite processual, postergando a entrega da prestação jurisdicional.
2.
O registro da carta de arrematação, não havendo qualquer condição obstativa à sua plena eficácia, confere ao arrematante a titularidade dominial, e, como corolário desta, o direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, bem como o de pleitear a imissão na posse do imóvel contra quem o detenha injustamente, sendo descabida a discussão, na ação de imissão de posse, quanto à a regularidade da aquisição do bem, de modo que, até que se invalide o ato de arrematação pela via própria, devem ser mantidos os efeitos jurídicos da arrematação e da transferência da propriedade, não sendo o ajuizamento de ação anulatória causa de prejudicialidade externa capaz de obstar referidos efeitos, não sem que antes haja pronunciamento jurisdicional positivo a esse respeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004672-21.2018.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

R
ecurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARILUCIA RIBEIRO TOCANTINS OLIVEIRA e CÂNDIDO CORNÉLIO OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Imissão na Posse
” (Proc. no 1004672-21.2018.811.0002), ajuizada contra os apelantes por ROGÉRIO CORREA DIAS, julgou o pedido parcialmente procedente para imitir o autor/apelado na posse do imóvel objeto da demanda, bem como para condenar os réus/apelantes ao pagamento de aluguéis no valor de 0,5% do valor do terreno sobre o qual foi erigida uma casa, devidos a partir da publicação da sentença e até a data da efetiva desocupação, mas a sentença reconheceu o direito dos réus/apelantes à indenização e à retenção pelas benfeitorias e acessões, autorizando a permanência dos mesmos no imóvel até que o autor/apelado pague a indenização a ser apurada em liquidação de sentença. A r. sentença também reconheceu a sucumbência recíproca, distribuindo os ônus na proporção de 50% para cada litigante, e condenou-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade restou suspensa, pois ambas as partes são beneficiárias da assistência judiciária (cf. Id. no 95362601 - pág. 1/8).

Os apelantes arguem, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, fato que, segundo dizem, solapou a oportunidade da demonstração probatória da existência do direito alegado, sobretudo porque, “
tratando-se de ação de imissão de posse, a produção de provas, notadamente a prova oral, afigura-se extremamente relevante
(cf. Id. n
o 95362610 - pág. 16), e por isso cumpria ao julgador deferir o pedido de produção de prova oral, e não proferir sentença já de imediato sem o necessário respaldo fático/probatório.

No mérito, afirmam que são os reais donos do imóvel objeto da lide, expondo que, nos idos de 1997, adquiriram um terreno urbano da empresa Cerâmica Del Rey Indústria e Comércio Ltda., e construíram no local a moradia da família, porém, em razão do encerramento da atividade da empresa/vendedora, nunca houve a transferência formal do bem para os seus nomes.

Alegam que ajuizaram ação anulatória da arrematação e da penhora perante a Justiça Trabalhista, já que foi em uma ação trabalhista movida contra a empresa vendedora que ocorreu o leilão do bem, denunciando não só o fato acima mencionado, mas também diversas outras irregularidades e toda sorte de equívocos ocorridos no processo expropriatório, de modo que a presente demanda deve ser suspensa até o julgamento da ação anulatória.

Pedem, pois, o provimento do recurso para que, preferencialmente, seja acolhida a tese de cerceamento de defesa e a sentença seja anulada e os autos devolvidos à comarca de origem para realização da fase instrutória; alternativamente, requerem a suspensão da presente demanda (cf. Id. no 95362610 - pág. 22).

O apelado ofertou contrarrazões ao recurso, com réplica às razões recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 95362607 - Pág. 21).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar – Cerceamento de Defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Ao julgar antecipadamente a lide, o MM. Juiz fez as seguintes ponderações:

Procedo ao julgamento antecipado da lide, porquanto a questão é prevalentemente de direito, o que atrai a normatividade do art. 330, I, do Código de Processo Civil.

Nesse passo, embora as partes tenham pugnado pela produção de prova oral, entendo que as questões de fato e de direito já estão bem postas pelas partes, sendo dever do magistrado indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias, conforme letra do artigo 370, parágrafo único, c.c art. 443, II, do Código de Processo Civil, conforme explicarei durante a fundamentação.

Quanto ao pedido de prova pericial formulado pela parte ré, percebe-se que pretende provar o valor das benfeitorias realizadas no imóvel, para fins de retenção por benfeitorias, o que somente terá cabimento com a procedência da demanda e em caso de improcedência, esta se mostraria inútil.

De tal modo, a perícia requerida deverá ser realizada apenas se deferido o pleito de imissão na posse, ou seja, após a sentença. Ademais, as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e para a resolução da demanda, de modo que a causa submetida à apreciação do Poder Judiciário merece ser julgada antecipadamente (art. 355, I, CPC) (cf. Id. no 95362601 - pág. 3).

O julgamento antecipado da lide encontra amparo nos princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economia processual, daí porque cumpre ao julgador indeferir diligências desnecessárias e autorizar a dilação da instância para coleta de apenas aqueles elementos realmente imprescindíveis à integralização da cognição, desprezando providências secundárias/redundantes que só delongam o julgamento e postergam a entrega da prestação jurisdicional; no caso,
à luz do conjunto probatório produzido por ambas as partes até o momento do julgamento, foi plenamente possível ao juiz conhecer todos os aspectos essenciais do caso, apreciar as teses deduzidas de lado a lado e estabelecer no dispositivo sentencial a conclusão jurídica certeira, expondo os fundamentos de seu convencimento pela parcial procedência dos pedidos formulados pelo autor/apelado
, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.

Ademais, ainda que a ação de imissão de posse possa infundir, pela sua enganosa designação nominal, a ideia de que a demanda se fundamenta no puro exercício possessório, sabemos que referida ação tem caráter preponderantemente petitório, e por isso basta, à procedência do pedido, que o autor demonstre a existência do direito real de propriedade (domínio) sobre o imóvel em disputa, aspecto essencial que já estava retratado pela prova dos autos no momento crucial em que se deu o julgamento conforme o estado do processo.

Ora, ainda que a prova testemunhal, reclamada pelos réus/apelantes, confirmasse o exercício possessório deles sobre o terreno, esse aspecto não poderia mesmo obstar a imissão possessória, até porque, convém frisar, tal fato foi reconhecido pelo douto julgador em prol dos requeridos, tanto é que lhes foi assegurado o direito à indenização por benfeitorias, bem como o direito de retenção.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor Rogério Correa Dias ajuizou a ação de imissão de posse contra Marilucia Ribeiro Tocantis Oliveira e Candido Cornelio Oliveira, alegando que, conforme consta da matrícula no 7.826 do 1o SRI da Comarca de Várzea Grande/MT, adquiriu em leilão público, realizado em dezembro de 2010 pela Justiça do Trabalho,
o
terreno urbano de no 07 da Quadra 01, com área 250,00 m2, do loteamento denominado “Unipark”, na cidade de Várzea Grande/MT, sendo expedida a carta de arrematação em 09/11/2012.
Aduz que o imóvel era de propriedade da empresa
Cerâmica Del Rey Industria e Silva Cerâmica, “
mas como havia outras averbações sobre o bem teve que aguardar as devidas baixas para regularizar a transferência do imóvel, o que ocorreu somente em 2016
” (cf. Id. no 95362529 - pág. 3).

Expôs que, ultimada a arrematação, e embora devidamente notificados, os réus/apelantes não desocuparam o imóvel, ressaltando que eles tinham pleno conhecimento de que a antiga proprietária do terreno, a
empresa
Cerâmica Del Rey Industria e Silva Cerâmica, fora
acionada judicialmente por diversas dívidas trabalhistas, e mesmo sendo-lhes oportunizada a preferência na arrematação do terreno, quedaram-se inertes, de modo que, estando
“o imóvel (...0 legalmente registrado em nome do autor” (cf. Id. no
95362529 - pág. 4), mas como os réus se recusam a desocupá-lo sob a alegação de que tramita ação anulatória de arrematação e da penhora perante a Justiça Trabalhista, pediu fosse imitido imediatamente na posse do bem
.

Requereu, portanto, que os réus fossem compelidos a desocuparem o imóvel no prazo máximo de 30 (trinta) dias, findo o qual, sem desocupação voluntária, que fosse expedido mandado de imissão na posse e, ainda, o arbitramento de alugueis no valor de R$ 500,00 a partir da citação dos réus (cf. Id. no
95362529 - pág. 8).

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Visa o autor ser imitido na posse do imóvel que adquiriu em leilão judicial realizado pela Justiça do Trabalho, bem como seja a parte ré condenada ao pagamento do aluguel no período ocupou o imóvel, após a citação.

Por sua vez, os requeridos alegam que adquiriram o imóvel em questão no ano de 1997 da Cerâmica Del Rey Indústria e Comércio Ltda., são possuidores de bem há mais de 20 (vinte) anos, só não realizaram a transferência do bem em razão do encerramento das atividades da cerâmica, e que não há que se falar em propriedade do imóvel do requerido, pois a arrematação do bem em questão decorreu de vício.

Não sendo este o entendimento, pedem seja o autor condenado a indenizar os réus pelas benfeitorias realizadas.

Em que pese a relevância dos argumentos expendidos pela parte requerida quanto a nulidade do leilão e arrematação realizados pela Justiça do Trabalho, tem-se que referido assunto já foi objeto de Ação de Anulação na Justiça Laboral, e os requeridos não lograram êxito, pois reconhecida a decadência do direito dos requerentes naquela ação.

Isto posto, não cabe a este juízo manifestar quanto à regularidade da arrematação realizada perante a Justiça do trabalho, sob pena de violação do princípio do juiz natural e da coisa julgada.

Desse modo, já não subsiste a resistência formulada na contestação, na medida em que a arrematação promovida pelo autor se mantém hígida, detendo ele o registro da titularidade, de modo que não há qualquer dúvida quanto ao direito de propriedade que lhe assiste.

Reforça-se que, a ação de imissão de posse é demanda fundada unicamente em domínio (ius possidendi), equivalente à ação reivindicatória (CC, art. 1.228), de modo que para o acolhimento do pleito autoral basta a apresentação da matrícula do imóvel, em que consta o registro de propriedade do autor.

No caso, o autor demonstrou a titularidade da propriedade por meio do registro da carta de arrematação na matrícula do imóvel, como se vê da matrícula e documentos acostados no id. 13567644.

E como consequência disto, o autor tem também o direito de obter a posse plena, direta e exclusiva do imóvel, o que vem amparado pelo disposto no art. 1.228 do Código Civil e pela súmula 487 do Eg. STF, in verbis: “
Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada
”.

De outro norte, está pacificada na jurisprudência quanto à possibilidade de indenização a título de taxa de ocupação, decorrendo do fato de que a resistência em desocupar ou a injusta retenção carrearam prejuízos ao proprietário, pois ficou impedido de usar e fruir da coisa.

Ocorre que, no caso concreto, ficou evidente que os requeridos são possuidores de boa-fé, já que adquiriram o imóvel com justo título e pagaram pelo bem, edificando sua residência no imóvel como bem demonstram os documentos e fotos acostadas no id. 16516591 - Pág. 10/28, 38/42, as quais não foram impugnados pelo autor, presumindo-se verdadeiros.

Oportuno registrar que, foi realizada a penhora e avaliação a oficiala de justiça consignou tratar-se de imóvel não ocupado, ao mencionar que ‘não há cercas divisórias e se encontra coberto de mato’ juntando fotos dos lotes penhorados sem qualquer benfeitoria (id. 16516629 - Pág. 1/24).

Os lotes foram avaliados em apenas R$ 6.000,00 (seis mil reais) cada, sendo leiloados e arrematados apenas com a informação se que se tratava de lote de terrenos urbanos (id. 13567681 - Pág. 1, 13567799 - Pág. 1), informação que se fez consignar no edital da hasta pública (id. 13567799 - Pág. 1), sendo o lote avaliado em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Embora a certidão da oficiala goze de fé pública, ficou evidenciado que o imóvel avaliado não correspondia ao bem em questão, haja vista que os documentos juntados pela parte ré demonstram que, na data em que foi realizado a penhora e avaliação (24/03/2009), já havia construção e outras benfeitorias no lote.

Diante deste contexto, considerando a ausência de informação de que se tratava de imóvel ocupado, não se pode afirmar que os requeridos tinham conhecimento da praça realizada e ocupam indevidamente o imóvel nesse período.

Ademais, a posse da parte requerida decorre fundamentalmente do instrumento contratual anterior à ação trabalhista proposta, o qual foi juntado aos autos e não foi impugnado pela parte autora, portanto, em princípio, presume-se a posse de boafé.

A posse de boa-fé, entretanto, perde este caráter desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente nos termos do artigo 1.202 do Código Civil. O que, no caso concreto, entendo que ocorreu apenas com a prolação da presente sentença.

Assim, após a publicação desta, os requeridos deverão pagar aluguel pela ocupação mensal, no percentual de 0,5% do preço atualizado do lote, até a sua efetiva desocupação.

Analiso, por conseguinte, o pedido contraposto.

Os réus pleiteiam a manutenção da posse e indenização por retenção de benfeitorias no imóvel objeto da lide. Quanto ao pleito de retenção por benfeitorias ficou demonstrada a posse de boa fé dos requeridos que edificaram sua residência no local, conforme imagens e documentos constantes nos autos. Sobre o assunto, assim dispõem os artigos 1.219 e 1.225 do Código Civil:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. (...)

Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boafé, terá direito a indenização
.

De tal sorte, viável que as benfeitorias em comento (conforme apuração a ser realizada em sede de liquidação de sentença) sejam indenizadas pelo proprietário/autor, pois beneficiou com a construção (ainda que estas não tenham sido consideradas e avaliadas no momento da celebração da hasta pública), aos requeridos, sob pena de enriquecimento sem causa.

No ponto, importante registrar que benfeitoria não se confunde com construção, nem com plantação, que são formas de acessão (artigo 1.248, inciso V, do Código Civil) e obedecem às regras especiais, previstas nos artigos 1.253 a 1.259 do Código Civil. Sobre o tema, leciona Washington de Barros Monteiro que "benfeitorias são despesas feitas coma coisa, ou obras feitas na coisa, com o fito de conservá-la, melhorá-la ou embelezá-la.

Acessões são obras que criam coisas novas, diferentes, que vêm aderir à coisa anteriormente existente. Distinguem-se assim umas das outras". Assim, na hipótese dos autos, também tem incidência a norma do artigo 1.255, a qual estabelece: "
Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio, perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização
."

Portanto, ao edificar e plantar em terreno que supunha seu, a parte ré agiu de boa-fé e tem direito ao ressarcimento das acessões comprovadas. E, tendo sido reconhecido o direito à indenização das benfeitorias e acessões, há que se reconhecer o direito de retenção do imóvel na posse dos requeridos, nos termos do artigo 1.219 do Código Civil, até a apuração e pagamento da indenização a ser realizada em sede de liquidação de sentença.

Quanto às voluptuárias, se não for pago do respectivo valor, assiste-lhe o direito de levantá-las, sem detrimento para a coisa (artigo 1.219 do Código Civil). As questões relativas às benfeitorias e acessões, tais como a sua regularidade, valor da construção descontado o terreno, deverão ser aferidas por meio de perícia em fase de liquidação.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar a imissão do autor na posse do imóvel objeto da demanda, bem como para CONDENAR o réu no pagamento de aluguéis no valor de 0,5% do valor do terreno em que erigiu a casa, devidos a partir da publicação da presente sentença até a efetiva desocupação.

O valor do aluguel será apurado em liquidação, sendo, a partir de então, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês.

No mais, reconheço, ainda, o direito dos requeridos à indenização e retenção pelas benfeitorias e acessões, podendo permanecer com posse até que a parte autora pague a indenização nos termos acima, a ser apurada também em liquidação de sentença.

Em razão disso, determino a suspensão da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, até o pagamento da indenização (cf. Id. no 95362601 - pág. 1/8).

A aquisição da propriedade do imóvel, por meio do registro da carta de arrematação junto ao serviço registral competente confere ao arrematante a titularidade dominial e, como corolário deste, o direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, bem como o direito à imissão na posse do imóvel contra quem o detenha injustamente, daí porque não cabe aqui, não como fator capaz de obstar a imissão possessória fundada no registro do título dominial, a discussão da questão da alegada irregularidade da aquisição do bem, de modo que, até que se invalide o ato de arrematação pela via própria, e não tendo havido qualquer condição à eficácia do mesmo, devem ser mantidos os efeitos jurídicos da arrematação e da transferência da propriedade, não sendo o ajuizamento de ação anulatória causa de prejudicialidade externa capaz de obstar tais efeitos, não sem que antes haja pronunciamento jurisdicional positivo naqueles autos.

Não bastasse isso, consulta realizada através do sistema de busca processual da Justiça do Trabalho revela que em 15/07/2019 foi proferida sentença desfavorável aos réus/apelantes nos autos da ação anulatória (Processo no 0000651-29.2018.5.23.0004), cujos excertos podem ser aqui transcritos, até porque constam de banco de dados público e de livre acesso:

In casu
, os Requerentes pedem a anulação da penhora e arrematação dos imóveis constritos nos autos de RT 00790.2006.009.23.00-9 em razão de erro no auto de penhora.

Afirmam que o bem penhorado e arrematado pelo 1o Réu, não corresponde aos lotes descritos no auto de avaliação e penhora, onde fora declarada a ausência de benfeitorias, em contraposição aos lotes dos Requerentes, nos quais existem construções de imóveis desde 1997.

Incontroverso, portanto, que se trata de discussão de erro substancial da arrematação dos imóveis adquiridos pelo arrematante (1o Requerido), na medida em que afirmam os Autores que houve a avaliação de imóvel diverso do arrematado.

E, considerando as particularidades do caso em apreço em que se discute a nulidade do auto de penhora por erro substancial do auto de penhora e avaliação, o prazo decadencial é de 04 anos, conforme art. 178, II do CC.

O art. 178, II do CPC é expresso ao expor que o prazo decadencial de 04 anos para anular negócio jurídico viciado por erro substancial inicia-se na data em que se realizou o negócio jurídico e não da data da ciência do erro:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, no dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos incapazes, do dia em que cessar a incapacidade; Posicionamento contrário afrontaria o princípio da segurança jurídica e da boa-fé do arrematante que adquire um bem através de processo judicial, com a respectiva arrematação.

Posicionamento contrário afrontaria o princípio da segurança jurídica e da boa-fé do arrematante que adquire um bem através de processo judicial, com a respectiva arrematação.

Outrossim, consoante jurisprudência pacífica do STJ o negócio jurídico operou-se definitivamente com a expedição da Carta de Arrematação, quando ocorreu a conclusão do negócio jurídico.

(...)

In casu
, a carta de arrematação foi expedida em 09/11/2012 (fls. 1324), no entanto, a presente ação foi ajuizada somente em 19/09/2018, além do prazo decadencial a que alude o art. 178 do Código Civil.

Pelos fundamentos acima expostos, pronuncio a decadência dos direitos dos Autores e extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II do CPC.

Logo,
mantidos os plenos os efeitos jurídicos da arrematação e da transferência da propriedade do imóvel à titularidade do autor/apelado, mostra-se
absolutamente inócuo o pedido de sobrestamento da presente demanda, inexistindo qualquer reparo a ser feito na r. sentença apelada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelos apelantes, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021